Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721626-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DONA MIRA COSMETICOS LTDA - ME, ELAINE CAITANO DE SOUZA, ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0027630-87.2013.8.07.0007 - id 158520651) que, em execução de de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de, em razão de a ferramenta não ter sido alimentada em sua plenitude, os dados de sua base atualmente não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos, determinando o retorno do processo à suspensão (CPC 921, III). Alega, em suma, inexistência de impedimentos para uso da ferramenta, pois se encontra disponível desde agosto de 2022, necessitando somente do devido cadastro pelo Juízo, invocando os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões, por meio da Curadoria Especial. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR